Tribunal: TJSP
Processo: 2123161-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Execução – Indeferido pedido de indisponibilidade de bens e quotas sociais pertencentes à agravada, valendo-se do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – Possibilidade – Disciplina pelas Corregedorias Estadual e Nacional – Medida que abrange somente patrimônio imobiliário – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123161-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, é agravado TRANSPORTADORA
JOVERNO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com observação. Por maioria de votos.
Vencido o 2o Desembargador Renato Rangel Desinano, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2123161-18.2020.8.26.0000
Foro de Catanduva 3a Vara Cível
Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A
Agravado: Transportadora Joverno Ltda.
Voto no 33290
Execução
Indeferido pedido de indisponibilidade de
bens e quotas sociais pertencentes à agravada, valendo-
se do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens
CNIB
Possibilidade
Disciplina pelas
Corregedorias Estadual e Nacional
Medida que
abrange somente patrimônio imobiliário
Recurso
provido, com observação.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls. 237,
dos autos de origem, de indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens e
quotas sociais pertencentes à agravada, valendo-se do sistema Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens CNIB. Alegou que, após tentativas de localização
de bens suficientes à execução pelas vias ordinárias (inclusive com penhora de
veículos que ainda não foram localizados para remoção e praceamento),
requereu a indisponibilidade de bens dos executados por meio da CNIB. Alegou
que a ação tramita há mais de 3 anos e que a agravada vem se ocultando para
dificultar sua citação a qual teria sido efetivada por hora certa e sua intimação
acerca da penhora de caminhões, cuja localização vem omitindo para evitar
alienações forçadas. Postulou pela concessão de efeito suspensivo e pelo
provimento ao agravo.
Eis o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituído em ação monitória, movida pela ora agravante em face da ora
agravada, consubstanciada em contrato de confissão de dívida com
parcelamento, celebrado em 26.02.2015, no valor original de R$198.343,40.
No decorrer da execução, a agravada foi citada por hora certa (fls. 149 e 157) e
foram efetuadas tentativas expropriatórias, que resultaram em bloqueio de
veículos via RENAJUD, os quais não foram localizados (fls. 85-87, 103-105 e fls.
225). Assim, pleiteada indisponibilidade de bens e quotas sociais pertencentes à
agravada, através do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB, sobreveio a r.decisão de fls. 237, ora agravada:
"Vistos. Na presente execução por título extrajudicial resultaram
infrutíferas as tentativas de localização de bens, razão pela qual postulou a credora a emissão
de ordem de indisponibilidade de bens da devedora. O pedido deve ser indeferido. É que,
consoante estabelece o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de
Justiça, "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação,
aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário
indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de
levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". Portanto, o pedido de
indisponibilidade de bens poderá ser admitido apenas em hipóteses excepcionais, mediante
demonstração dos requisitos legais que o autorizam. A falta de pagamento voluntário do débito
e a não localização de bens passíveis de penhora, não se presta à localização de bens
penhoráveis pertencentes a devedora. Int."
A Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal editou o Provimento no 13/2012, sobre a instituição e a obrigatoriedade
do uso do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens. Depois, a
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ editou o Provimento no 39/2014, acerca
da instituição da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, para a
recepção de comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não
individualizados.
O referido Provimento 13/2012, da E.CGJ TJSP,
elenca, entre as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de
indisponibilidade de bens, os artigos 796 a 812, do CPC, os quais disciplinam as
diversas espécies de execução. Tratando os autos de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial, satisfeitas se encontram as exigências para aplicação da medida
postulada.
Indispensável observar que o art. 2o, do mencionado
Provimento no 39/2014, menciona que a finalidade da CNIB se restringe a
recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade
que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis
indistintos. Dessa forma, a ordem de indisponibilidade requerida não abrange
quotas sociais pertencentes à agravada, conforme pleiteado, por ausência de
previsão legal.
Em suma, de mister o deferimento do requerimento
do ora agravante, para indisponibilidade de eventuais bens imóveis pertencentes
ao agravado através do sistema CNIB, destacado que a ferramenta suscitada
possui previsão legal, é cabível ao caso e somente pode ser manejada através
do Poder Judiciário.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso, com a observação de que a medida se restringe a recepcionar ordens
de indisponibilidade de patrimônio imobiliário.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123161-18.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva - 3a Vara Cível
Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A
Agravado: Transportadora Joverno Ltda.
Juiz(a) de 1a Inst.: Ligia Donati Cajon
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.836
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem rendo minhas
homenagens.
Trata-se de “execução de título executivo extrajudicial”
ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. contra TRANSPORTADORA
JOVERNO LTDA, lastreada em “Contrato de Confissão de Dívida com
Parcelamento”, no valor de R$ 121.872,99.
Segundo consta dos autos, foram realizadas pesquisas de
bens via RENAJUD (fls. 65,66, 85/87 da origem), que resultaram na penhora
de dois veículos (fls. 104/105 da origem).
Contudo, diante da dificuldade de localização dos
automóveis e do tempo decorrido desde o início da execução, a exequente
requereu a decretação de indisponibilidade de bens da executada (fls. 234/236
da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juízo de origem indeferiu o pedido.
Contra esta decisão, insurge-se a exequente, ora
agravante.
A pretensão não merece acolhida.
Pelo que se vê dos autos originários, já foram realizadas
diligências e, até o momento, não houve satisfação do débito.
Todavia, insta salientar que não foram realizadas
pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e ARISP, assim como não consta dos
autos determinação de inclusão do nome da executada em cadastros de
inadimplentes (SERASAJUD).
Conforme o artigo 2o do Provimento no 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, que regula a matéria:
"Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade
terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações e
levantamento
das
ordens
de
indisponibilidade
nela
cadastrada".
Acessando ao “site” da “CNIB”
Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, www.indisponibilidade.org.br, verifica-se que:
"Os principais objetivos da CNIB são: Dar
eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro de Imóveis de todo o território nacional e para
outros usuários do sistema. E proporcionar segurança
aos negócios imobiliários de compra e venda e de
financiamento de imóveis e de outros bens.
A anulação de um negócio imobiliário ou de outra
natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores,
compradores e financiadores além de comprometer a
segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto
custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de
família e outras consequências tais.
O decreto de indisponibilidade de bens atinge a
alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo,
sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros,
joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do
momento em que alguém está com seus bens
indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não
poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante
de boa-fé" (g.n).
Outrossim, o C. STJ definiu os requisitos para decretação
de indisponibilidade de bens em sede de execução fiscal, no âmbito do
julgamento do REsp no 1377507, 1a Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.12.2014,
Relator Ministro Og Fernandes, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E
DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-
C do CPC, e levando em consideração o entendimento
consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se
compreensão no sentido de que a indisponibilidade de
bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN
depende da observância dos seguintes requisitos: (i)
citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento
ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a
não localização de bens penhoráveis após esgotamento das
diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud
e consequente determinação pelo magistrado e (b) a
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do
executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de
Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
2. O bloqueio universal de bens e de direitos
previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a
penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por
meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do
CPC.
3. As disposições do art. 185-A do CTN
abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor,
observado como limite o valor do crédito tributário, e
dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i)
citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou
de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e,
por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.
4. A aplicação da referida prerrogativa da
Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em
relação ao último requisito, houve o esgotamento das
diligências para localização de bens do devedor.
5. Resta saber, apenas, se as diligências
realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se
destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir
que se afirme, com segurança, que não foram encontrados
bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a
indisponibilidade de bens.
6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos
autos exige do magistrado ponderação a respeito das
diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber
se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas
que poderiam ser realizadas antes da constrição
consistente na indisponibilidade de bens.
7. A análise razoável dos instrumentos que se
encontram à disposição da Fazenda permite concluir
que houve o esgotamento das diligências quando
demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do
Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros
públicos do domicílio do executado e ao Departamento
Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou
DETRAN.
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não
apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se,
portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
lhe
forem
demonstrados,
aplicar
a
orientação
jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste
recurso.
9. Recurso especial a que se dá provimento para
anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja
proferido em seu lugar, observando as orientações
delineadas na presente decisão" (grifo nosso).
Na hipótese, entretanto, não se verifica o preenchimento
dos requisitos apontados pelo C. STJ, eis que nem todas as diligências
tendentes à localização de bens de propriedade da executada foram
pleiteadas pela exequente.
De rigor, portanto, o indeferimento do pedido de
indisponibilidade de bens da executada, por não esgotados os meios de busca
de bens.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
11F742E5
5
9
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
11FC52D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2123161-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.